Tribunal: STF
Processo: Pet 11705
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de pedido formulado por Sergio de Oliveira Cabral Santos Filho no sentido de que “seja concedido DE OFÍCIO A ORDEM DE HABEAS CORPUS para reconhecer a nulidade de todos os atos praticados na ação penal nº 5063271-36.2016.4.04.7000, pelo ex-juiz Sergio Moro e determinar o desentranhamento destes atos dos referidos autos”.



    Aduz, nesse sentido, que se encontra “presente elementos suficientes a demonstrar categoricamente a contaminação da imparcialidade do juízo de origem”, tal como já fora reconhecido na Rcl nº 43007 em relação ao reclamante originário dessa reclamação.



    É a síntese do necessário, decido.



    Constata-se que o presente pleito é mera reiteração de pedido anterior já apreciado em decisão transitada em julgado pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski na Rcl nº 43.007-EXTN-QUADRAGÉSIMA TERCEIRA/DF.



    Dessa maneira, não há razão para o prosseguimento do presente feito, visto que se trata de mera reiteração de pleito anterior já apreciado por esta Corte. 



    Tal circunstância conduz inevitavelmente ao não conhecimento do pedido, na esteira da jurisprudência da Corte (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15; HC nº 110.804/TO, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776/BA, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 21/1108; HC nº 83.131/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 15/8/03; e HC nº 80.636/MG, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 5/9/01. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao pedido, prejudicado o pedido de liminar, e determino o seu arquivamento. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente